Tribunal: STF
Processo: HC 182850
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 550.144, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 14.06.2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 159, caput, do Código Penal e no art. 1º , I, a, III, da Lei 9.455/97, em concurso material, e no art. 159, caput, na forma do art. 29, caput, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 550.144, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, concedeu a medida liminar “a fim de que a paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus em prisão domiciliar, salvo se por outro motivo estiver presa”. Contudo, no julgamento do mérito da impetração, o writ não foi conhecido, cassada a liminar anteriormente deferida.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que:
     “a paciente foi presa em 14/06/2019 (HÁ 9 MESES) por imputação descrita nos ditames legais dos artigos 121, ‘caput’ c/c ao artigo 14, inciso II e 159, ‘caput’ c/c ao artigo 29 todos do Código Penal Brasileiro”. Ocorre que, “em 19/06/2019 (apenas 3 dias após a realização da audiência de Custódia), chega aos autos a Manifestação do Douto Representante do Ministério Público da Vara do Júri da Comarca de São Bernardo do Campo – SP, o Ilustríssimo Dr. Bruno césar Cruz de Assis (DOC.03), informando que aquela Vara não era competente para julgar a ação proposta, pois nos autos não estava configurada a materialidade do crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO (crime contra a vida). Assim sendo, o Douto Representante Ministério Público da 1.ª Vara Criminal da mesma Comarca, Dr. MAXIMILIANO ROSSO, ofereceu a DENÚNCIA (DOC. 04) indiciando a Paciente, (...), como incurso nos delitos capitulados nos ARTIGOS 159 ‘CAPUT’ E 29, ‘CAPUT’ ambos do Código Penal Pátrio na data de 01/08/2019. Dessa foram, a Paciente passou a responder APENAS pelo delito EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. A denúncia foi recebida em 05/08/2019”. Nessas condições, o Juízo de origem, “quando da análise dos fatos em Audiência de Custódia, levou em consideração os delitos imputados a todos os réus, sem a INDIVIDUALIZAÇÃO SUBJETIVA DA CONDUTA, ou seja, quando o Magistrado decretou a prisão preventiva da Paciente, (...), o fez com base nos delitos descritos nos autos de prisão em flagrante, quais sejam, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO”. 
    4. Prossegue a impetração para alegar que a paciente possui um filho de 7 (sete) anos que depende de seus cuidados. De modo que a acionante faz jus à prisão domiciliar.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão processual da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Não bastasse isso, a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original). 
    11. Ocorre que, na hipótese de que se trata, a paciente foi denunciada pelo crime de extorsão mediante sequestro e, tal como assentou o STJ, “o crime praticado pela paciente foi cometido mediante violência e grave ameaça”. 
    12. Sendo assim, tendo o crime sido praticado mediante violência, não é possível estender à paciente os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator